Tribunal: TJMT
Processo: 1010410-65.2024.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010410-65.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[TEREZINHA TURAZZI SOUZA DO COUTO - CPF: 536.082.401-87 (APELADO), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), TEREZINHA TURAZZI SOUZA DO COUTO - CPF: 536.082.401-87 (APELANTE), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA AUTORA E DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REFINANCIAMENTO AUTOMÁTICO UNILATERAL. ABUSIVIDADE. DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO. VERBA ALIMENTAR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário cumulada com indenização por danos morais, declarou a nulidade de refinanciamento automático promovido por instituição financeira, restabeleceu o pacto originário, determinou o recálculo do débito e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, afastando, contudo, a repetição em dobro dos valores descontados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o refinanciamento automático unilateral de dívida, sem anuência do consumidor, configura prática abusiva; se os descontos integrais realizados em conta salário caracterizam falha na prestação do serviço; se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e se o valor arbitrado a título de danos morais comporta alteração.

III. Razões de decidir

O refinanciamento automático unilateral, com elevação substancial do débito sem consentimento expresso da consumidora, viola os deveres de boa-fé objetiva, transparência e informação, impondo desvantagem exagerada e ensejando a nulidade da operação.

A retenção integral de valores provenientes de conta salário, de natureza alimentar, constitui prática abusiva, incompatível com a proteção legal conferida à subsistência do consumidor, evidenciando falha na prestação do serviço bancário.

A repetição do indébito em dobro independe da comprovação de má-fé, sendo suficiente a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, inexistindo, no caso, engano justificável apto a afastar a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral decorre da própria gravidade da conduta, caracterizando-se in re ipsa diante da apropriação integral de verba alimentar, sendo adequado o valor fixado na origem, por atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da autora parcialmente provido e recurso da instituição financeira desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É abusivo o refinanciamento automático unilateral de dívida bancária sem anuência expressa do consumidor, impondo-se a nulidade do ato e o restabelecimento do pacto originário. 2. A retenção integral de verba salarial configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido. 3. A repetição do indébito em dobro prescinde da demonstração de má-fé, salvo hipótese de engano justificável. 4. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido quando adequado às circunstâncias do caso.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da
autos da ação revisional de contrato cumulada com indenização por danos morais
ajuizada por
Terezinha Turazzi Souza do Couto
em face do Banco do Brasil S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a n
ulidade do refinanciamento automático realizado pela instituição financeira, restabelecendo o contrato anteriormente pactuado, com determinação de recálculo do débito, bem como condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Irresignado, o Banco do Brasil defende que os contratos firmados entre as partes são válidos, tendo observado todos os requisitos legais, estando amparados pelos princípios da autonomia da vontade, da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda, de modo que devem ser integralmente cumpridos. Afirma que a própria parte autora reconhece o inadimplemento das obrigações assumidas, sendo legítima a adoção das medidas contratuais decorrentes da mora, inclusive operações de refinanciamento vinculadas às dívidas existentes.

No tocante à condenação por danos morais, sustenta a inexistência de comprovação de abalo efetivo, argumentando que o dano não pode ser presumido, sendo imprescindível a demonstração concreta do prejuízo extrapatrimonial, ônus do qual a parte autora não teria se desincumbido. Defende, ainda, que o acolhimento da pretensão indenizatória implicaria enriquecimento sem causa, bem como invoca jurisprudência no sentido da necessidade de prova do dano em demandas dessa natureza.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

De outra banda,
Terezinha Turazzi Souza do Couto
pleiteia, a repetição em dobro de valores cobrados indevidamente e a condenação da instituição financeira apelada ao pagamento de dano moral, ante a prática do ato ilícito perpetrado, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Sustenta, por fim, a impossibilidade de compensação dos valores indevidamente retidos com o saldo devedor, por configurar convalidação de conduta ilícita e afronta à impenhorabilidade das verbas salariais, pugnando pela restituição integral dos valores e pelo restabelecimento da forma originária de pagamento do débito.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso adverso (ids. 355676894 e 355676895).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação revisional de contrato bancário cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por
Terezinha Turazzi Souza do Couto
em face de
Banco do Brasil S.A.
, na qual a parte autora objetiva a revisão de encargos contratuais, a declaração de nulidade de refinanciamento de dívida, a restituição de valores indevidamente descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Narra a autora que, no ano de 2020, possuía débitos junto à instituição requerida, oriundos de operações de crédito diversas, os quais foram consolidados mediante “Compromisso de Pagamento” parcelado em 60 prestações mensais, a serem quitadas por meio de boletos bancários. Sustenta que vinha cumprindo regularmente o acordo, mas deixou de adimplir parcela vencida em julho de 2024, alegadamente em razão da ausência de envio do respectivo boleto, somada a circunstâncias pessoais decorrentes do falecimento de sua genitora.

Afirma que, em razão desse inadimplemento pontual, a instituição financeira procedeu ao refinanciamento automático da dívida, elevando substancialmente o saldo devedor, além de realizar descontos diretamente em sua conta salário, inclusive com retenção integral de seus vencimentos, o que teria comprometido sua subsistência.

Regularmente processado o feito, foi parcialmente deferida tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos da autora. Citado, o requerido apresentou contestação, sustentando a validade dos contratos e a inexistência de conduta ilícita, pugnando pela improcedência dos pedidos. Houve impugnação e, instadas, as partes manifestaram desinteresse na produção de outras provas, requerendo o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio sentença de parcial procedência, na qual o magistrado de origem reconheceu a abusividade do refinanciamento automático da dívida, declarando sua nulidade e restabelecendo o acordo originário, com determinação de recálculo do débito. Condenou, ainda, a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, ao fundamento de que a retenção integral de verba salarial configura lesão extrapatrimonial in re ipsa.

Por outro lado, afastou o pedido de repetição do indébito em dobro, ante a ausência de comprovação de má-fé, bem como julgou improcedente o pleito de revisão das taxas de juros, por ausência de prova da alegada abusividade.

Em razão da sucumbência mínima da parte autora, condenou o requerido ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignados, recorrem ambas as partes.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da legalidade do refinanciamento automático promovido pela instituição financeira, à caracterização de falha na prestação do serviço bancário, bem como à adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, além da análise dos pedidos de repetição de indébito e forma de restituição dos valores.

De início, no que tange ao contexto fático, observa-se que restou
comprovado nos autos
que a autora firmou “Compromisso de Pagamento” para quitação de débitos pretéritos, mediante parcelamento fixo e pagamento via boletos bancários. Igualmente, está demonstrado que houve inadimplemento pontual de parcela, seguido de
refinanciamento automático unilateral
, com elevação substancial do saldo devedor, além de descontos realizados diretamente na conta salário da consumidora, inclusive com retenção integral de seus proventos.

A instituição financeira, por sua vez, limita-se a sustentar a validade dos contratos e o princípio do
pacta sunt servanda
. Todavia, tal argumento, embora relevante no âmbito do direito contratual, não se sobrepõe aos limites impostos pela legislação consumerista, notadamente quando evidenciada prática abusiva.

Sob a perspectiva da
interpretação sistemática e teleológica
do ordenamento jurídico, especialmente à luz dos arts. 4o, III, 6o, III e V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se reconhecer que a conduta da instituição financeira violou os deveres anexos de boa-fé objetiva, transparência e informação adequada.

Afigura-se inequívoco que a conduta da instituição financeira, ao, diante do inadimplemento de uma única parcela, promover o cancelamento unilateral do acordo vigente e proceder ao refinanciamento da dívida com base em contrato pretérito, elevando o saldo devedor de aproximadamente R$ 15.500,00 para R$ 46.103,04, configura prática manifestamente abusiva.

Tal proceder revela afronta direta ao dever de informação, previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao princípio da boa-fé objetiva, insculpido no art. 4o, III, do mesmo diploma, os quais devem orientar todas as relações contratuais. A reativação de pacto anterior, com a incidência de encargos moratórios sobre montante significativamente superior, sem a prévia e expressa anuência da consumidora, impõe-lhe desvantagem exagerada, circunstância que atrai a incidência do art. 51, IV, do CDC, ensejando a nulidade de pleno direito de cláusula que eventualmente legitime tal prática.

Dessa forma, o refinanciamento automático que culminou na constituição do débito no importe de R$ 46.103,04 mostra-se inválido, impondo-se o restabelecimento do “Compromisso de Pagamento” como o único ajuste válido e eficaz entre as partes.

Ademais, a retenção integral de verba salarial, de natureza alimentar, afronta diretamente a proteção conferida pelo ordenamento jurídico, notadamente o art. 833, IV, do CPC, sendo vedada qualquer forma de constrição indireta que esvazie a subsistência do consumidor.

Nesse ponto, a sentença recorrida bem reconheceu a abusividade da conduta, cujo o trecho colaciono:

“A conduta do banco em, diante do inadimplemento de uma única parcela, cancelar unilateralmente o acordo vigente e refinanciar a dívida com base em contrato anterior (ID 168216976), elevando o saldo devedor de aproximadamente R$ 15.500,00 para R$ 46.103,04, configura prática manifestamente abusiva.

Tal procedimento viola o dever de informação (art. 6o, III, do CDC) e o princípio da boa-fé objetiva (art. 4o, III, do CDC), que deve nortear todas as relações contratuais. A reativação de um contrato antigo, com a incidência de encargos de mora sobre um saldo devedor substancialmente maior, sem a anuência expressa e informada da consumidora, coloca-a em desvantagem exagerada, o que acarreta a nulidade de pleno direito da cláusula que porventura autorize tal prática, conforme art. 51, IV, do CDC.

Portanto, o refinanciamento automático que resultou no débito de R$ 46.103,04 é nulo, devendo ser restabelecido o "Compromisso de Pagamento" (ID 168216970) como o único pacto válido entre as partes.

É incontroverso, conforme extrato de ID 168216978, que o banco requerido efetuou descontos na conta salário da autora que consumiram a integralidade de seus proventos nos meses de agosto de 2024, débitos de R$ 1.018,25 e R$ 3.956,43, totalizando R$ 4.974,68), valores que deverão ser abatidos considerando as parcelas daquele acordo”.

Conforme já delineado, restou
comprovada falha na prestação do serviço bancário
, consistente na ausência de disponibilização adequada de meio para pagamento da parcela e, sobretudo, no
refinanciamento automático unilateral
, com elevação substancial do débito, sem anuência expressa da consumidora, em afronta aos deveres de boa-fé objetiva, transparência e informação, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A retenção integral de verba salarial, de natureza alimentar, igualmente configura prática abusiva, violando a dignidade da consumidora e os limites legais de proteção patrimonial.

No que concerne à
repetição do indébito
, merece reparo a sentença.

Embora o juízo de origem tenha afastado a devolução em dobro sob o fundamento de ausência de má-fé, a evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a partir do julgamento do EAREsp 676.608/RS, firmou orientação no sentido de que a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC
não exige comprovação de dolo específico
, sendo suficiente a demonstração de cobrança indevida em desconformidade com a boa-fé objetiva, salvo hipótese de engano justificável.

No caso concreto, a conduta da instituição financeira, consistente em refinanciamento automático unilateral, aliado à apropriação integral de verba salarial,

não se qualifica como engano justificável
, mas sim como prática abusiva e contrária aos deveres anexos da relação de consumo.

Assim, impõe-se reconhecer o direito da autora à
restituição em dobro dos valores indevidamente descontados
.

Quanto ao dano moral, a análise deve observar a natureza do ilícito. A apropriação indevida da integralidade dos vencimentos da parte autora configura situação que ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo diretamente sua dignidade e condições mínimas de subsistência.

Trata-se, portanto, de hipótese de dano moral
in re ipsa
, decorrente do próprio fato lesivo, dispensando prova específica do prejuízo, conforme entendimento consolidado da jurisprudência pátria.

No que concerne ao quantum indenizatório, a fixação deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

Assim, o valor de R$ 5.000,00 mostra-se
adequado e suficiente
, não se revelando irrisório a ponto de esvaziar a função compensatória, nem excessivo a ponto de ensejar enriquecimento sem causa. A pretensão de majoração, portanto, não merece acolhimento, assim como não procede a alegação de inexistência de dano moral.

Pelo exposto, a sentença merece reforma somente para determinar que a restituição dos valores seja na forma dobrada, mantendo os demais termos.

Outrossim, desprovido o recurso do banco, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Assim,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do réu.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026